Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, a garantia da ordem pública concretiza-se na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração delitiva com resultados por vezes irreparáveis.
2. Demonstrado que a liberdade do paciente representa patente ameaça à ordem pública, à integridade da vítima e à efetividade das medidas protetivas de urgência fixadas, é de rigor a manutenção da prisão preventiva.
3. ORDEM DENEGADA.